Tribunal: TJMT
Processo: 1043614-92.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043614-92.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. CLÁUSULA AD EXITUM. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AOS SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que, reconhecendo a prestação de serviços advocatícios pelo escritório recorrido, arbitrou honorários em valor proporcional ao trabalho realizado, diante de rescisão unilateral do contrato, com base no art. 22, § 2º, da L. 8.906/1994.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula contratual de êxito impede o arbitramento judicial de honorários em caso de rescisão antecipada do contrato; e (ii) saber se a sentença violou o devido processo legal ao julgar a lide sem oportunizar a produção de prova oral requerida pela parte ré.

III. Razões de decidir

3. O julgador é o destinatário da prova e pode indeferir a produção probatória que entender desnecessária, especialmente quando a controvérsia se restringe à matéria de direito e os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da causa.

4. O contrato de prestação de serviços advocatícios, ainda que preveja remuneração penas por êxito, não afasta o direito ao arbitramento de honorários em caso de rescisão unilateral sem justa causa, conforme previsão legal e entendimento consolidado do STJ.

5. A remuneração proporcional aos atos efetivamente praticados pelo patrono, devidamente demonstrados nos autos, evita enriquecimento ilícito da parte contratante e observa a natureza alimentar da verba honorária.

6. O valor fixado na sentença (R$ 10.199,81), correspondente a 5% do valor da causa, mostra-se razoável, proporcional e juridicamente adequado aos serviços prestados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A cláusula contratual de êxito não afasta o direito ao arbitramento proporcional de honorários advocatícios nos casos de rescisão unilateral do contrato, quando comprovada a prestação parcial de serviços.

2. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, entende desnecessária a produção de prova oral em controvérsia estritamente jurídica.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1043614-92.2024.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, visando à fixação judicial de verba honorária em razão de serviços prestados no processo de execução nº 1025619-13.2017.8.11.0041, cuja tramitação ocorreu na Comarca de Cuiabá/MT.

Sustenta o apelante, em síntese, que a sentença afronta o pactuado, viola a cláusula de remuneração por êxito, despreza o termo de quitação firmado e caracteriza indevida intervenção judicial em contrato válido.

Invoca cerceamento de defesa por indeferimento da prova oral e pugna pela improcedência do pedido inicial.

A sentença recorrida reconhece a prestação dos serviços e, diante da rescisão contratual imotivada, arbitra honorários proporcionais, com fulcro no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, fixando o valor
R$ 10.199,81 (dez mil cento e noventa e nove reais e oitenta e um centavos)
,

a ser corrigido pelo IPCA, a partir do arbitramento e juros de mora (SELIC), ao mês, a partir da citação.

Preparo recolhido – Id. 305955351.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 305493922.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Argui o apelante preliminar de nulidade processual, ante a não produção de provas requeridas, bem como o julgamento antecipado da lide.

Entretanto, rejeito-a.

Isto por que, consabido por esta Câmara e reafirmado em diversos momentos, o julgador é o destinatário final da prova, assim, respeitando os limites previstos no Código de Processo Civil, é ele quem deve avaliar a efetiva conveniência e necessidade de deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

No caso, o magistrado singular, entendendo haver elementos suficientes para o julgamento do mérito em razão da matéria e dos documentos juntados, não há falar em cerceamento defesa, mormente no caso em apreço em que a controvérsia se cinge à matéria eminentemente de direito pelo que desnecessária a diligencia de colacionar aos autos o prontuário médico completo do paciente.

Nesse trilhar o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO.
CONDUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE.

VI
- No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento, mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro & Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro & Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
.(STJ - REsp: 1812922 CE 2019/0130051-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)
. – Grifei.

Nesse sentido, entendimento da Segunda Câmara de Direito Privado desta Egrégia Corte.
In verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas
.
No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).
– Destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas. No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.
(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) – Grifei.

Em mérito, a
controvérsia cinge-se à possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios em decorrência da rescisão unilateral de contrato firmado entre as partes, diante da prestação parcial dos serviços contratados.

Conforme delineado na sentença, o autor prestou serviços no âmbito da execução nº 1025619-13.2017.8.11.0041, de forma contínua e documentada, tendo sido notificado da rescisão contratual em 19/11/2020. A controvérsia não reside na existência ou validade do contrato, mas sim na viabilidade de fixação proporcional da verba honorária ante a ruptura unilateral.

A cláusula contratual que condiciona o pagamento ao êxito final da demanda não pode ser interpretada de modo a suprimir a remuneração pelo trabalho efetivamente realizado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite, expressamente, o arbitramento judicial de honorários nos casos em que a revogação do mandato impede a concretização do resultado contratado, como decidido.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES –– APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.-
(N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019) – Grifei.

No caso em análise, transcrevo o correspondente trecho da sentença para indicar os atos processuais realizados nos processos:

Para a aferição do
quantum debeatur
, necessário destacar que autor foi contratado para representar em juízo a Instituição Financeira e para prestar serviços advocatícios ao Banco Bradesco S/A na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1025619-13.2017.8.11.0041 da Comarca de Cuiabá/MT promovida em desfavor de Marcos Antonio Dias Machado – ME e Outro, cujo valor da causa atualizado até 27/05/2024, perfaz o montante de
R$ 203.996,38 (duzentos e três mil, novecentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos)
.

Conforme os documentos trazidos aos autos, a parte autora elaborou petição inicial, e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratado, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, entendo pelo arbitramento no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado das causas, importando a quantia de
R$ 10.199,81 (dez mil cento e noventa e nove reais e oitenta e um centavos).

Nesse cenário, considerando os trabalhos realizados nos processos, entendo que o importe fixado d
e R$
10.199,81 (dez mil cento e noventa e nove reais e oitenta e um centavos)
, mostra-se razoável e justo, frente as peculiaridade dos autos, não merecendo decotes.
Ademais, o arbitramento encontra-se respaldo junto a diversos julgados desta Eg. Corte.

A jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
­
Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa.
(N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)
– Destaquei.

Não se trata de revisão contratual de ofício, mas de aplicação direta do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que assegura a fixação de honorários em valor compatível com o serviço prestado, na ausência de estipulação específica para a hipótese de resilição.

A alegação de quitação genérica não ilide o direito ao pagamento pelo trabalho documentadamente realizado até a data da destituição. Ademais, a cláusula 6.7 do contrato indica remuneração por serviços efetivos, independentemente do êxito, o que reforça a legitimidade do arbitramento judicial. E, como já assentei em outros julgados envolvendo as mesmas partes,
a mera quitação genérica não se presta a elidir o direito à remuneração proporcional
pelos serviços jurídicos executados, sob pena de
enriquecimento ilícito do contratante
, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A sentença, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais se mostram juridicamente irrepreensíveis.

Ante ao exposto
,
NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação
,
mantendo-se íntegra a r. sentença de primeiro grau.

Ao arremate, por força do art. 85, §11°, do CPC, majoro a sucumbência de
10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025